Tribunal: STF
Processo: Pet 409
Classe: Pet
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-04-18
Data de publicação: 1990-04-18

Ementa:
- I - STF. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO PELO RELATOR DE CAUTELAR
INOMINADA. CABIMENTO.
AO CONTRARIO DO QUE ENTENDE PRECEDENTE DO TRIBUNAL, EM RELAÇÃO AO
INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA, CABE AGRAVO
REGIMENTAL DO DESPACHO DO RELATOR QUE A INDEFERE EM AÇÃO CAUTELAR
INOMINADA.
II - ADVOCACIA DE ESTADO (CF, ARTS. 131 E 132): REPRESENTAÇÃO
JUDICIAL NÃO EXCLUDENTE DA CONSTITUIÇÃO DE MANDATARIO AD JUDICIA
PARA CAUSA ESPECIFICA.
AO CONFERIR AOS PROCURADORES DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL A
SUA REPRESENTAÇÃO JUDICIAL, O ARTIGO 132 DA CONSTITUIÇÃO VEICULA
NORMA DE ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, SEM TOLHER A CAPACIDADE DE
TAIS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA CONFERIR MANDATO AD JUDICIA A
OUTROS ADVOGADOS PARA CAUSAS ESPECIAIS.